Tribunal: TCU
Processo: 041.408/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2371/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Inteligência Segurança Privada Ltda. sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 22/2021 promovido pelo Superintendência Regional Nordeste do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para a prestação dos serviços de segurança e vigilância patrimonial a serem executados nas dependências das unidades vinculadas às gerências executivas em Recife, Caruaru, Garanhuns e Petrolina, com as unidades vinculadas aos imóveis indicados no Apêndice "A" dos Estudos Técnicos Preliminares (anexo ao termo de referência), sob o valor estimado de R$ 10.272.544,56; Considerando que o TCU pode conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise final do feito, a Selog propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, anotar a sua parcial procedência, com o consequente indeferimento do pedido de cautelar suspensiva, promovendo o envio de ciência corretiva e preventiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que, por meio da Superintendência Regional do Nordeste, o INSS atente para a necessidade de evitar a futura ocorrência das falhas ora identificadas na Pregão Eletrônico 22/2021; Considerando, então, que o TCU pode incorporar o atual parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo de anotar como prejudicado o referido pedido de cautelar suspensiva diante do presente julgamento de mérito deste feito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotar a sua parcial procedência, passando a prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 041.408/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Inteligência Segurança Privada Ltda. 1.2. Órgão: Superintendência Regional Nordeste do INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Alexandre Dimitri Moreira de Medeiros (20305/OAB-PE), representando a Inteligência Segurança Privada Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência corretiva e preventiva à Superintendência Regional Nordeste do INSS, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para, em futuros certames, abster-se de incorrer nas irregularidades ora identificadas no presente processo e, especificamente, falha consubstanciada pela " ausência de especificação, no item 8.31 do Termo de Referência do Edital, de que os postos de doze horas diurnas e noturnas envolvem dois vigilantes, conforme estabelecido no Anexo VI-A, item 2, da IN - Seges n.o 5, de 26/5/2017 "; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante, para ciência, e à Superintendência Regional Nordeste do INSS, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. promover o arquivamento do presente processo.